Tribunal: STF
Processo: RE 81473
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
FALÊNCIA. INAPTIDAO DA DUPLICATA NÃO ACEITA PARA ARRIMO DO PEDIDO,
SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA, TODAVIA, DA
QUESTÃO, A VISTA DOS TERMOS EM QUE PROCESSADA E DECIDIDA A CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.